Tribunal: TJDFT
Processo: 0756880-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE RECOLHIDO EM PRESÍDIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JUÍZO DE PROXIMIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA A VEP/RJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado que cumpre pena no Estado do Rio de Janeiro, com alegação de que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal teria incorrido em demora injustificada na análise de pedido de progressão de regime, mesmo após a conclusão de exame criminológico favorável.
2. Diante da necessidade de observância ao princípio da individualização da pena e do juízo natural da execução, reconheceu-se que a execução penal deve tramitar no local em que o condenado efetivamente cumpre pena e mantém vínculos familiares.
3. Declínio de competência determinado para uma das Varas de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, por ser o juízo de proximidade, apto a fiscalizar adequadamente o cumprimento da reprimenda e analisar eventuais benefícios.
4. Ordem parcialmente concedida para tornar definitiva a decisão que determinou a transferência da execução penal, com remessa dos autos de origem à VEP/RJ, inclusive para análise do pedido de progressão de regime.